Tribunal: TJMT
Processo: 1002926-68.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002926-68.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA MIRANDA - CPF: 141.135.381-15 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE FORMALISMO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por beneficiário previdenciário contra instituição financeira, objetivando a declaração de inexistência de débito relativo a descontos decorrentes de cartão de crédito consignado não reconhecido, devolução de valores e indenização por danos morais. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de contrato, faturas, tentativa administrativa de solução do conflito, entre outros documentos, sob pena de extinção. Diante do não atendimento integral da determinação, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Apelação da parte autora, sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o prévio requerimento administrativo e a apresentação de determinados documentos exigidos pelo juízo de 1o grau são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação, a ponto de justificar a extinção do feito por ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual se caracteriza pela necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, não sendo condição para a propositura da ação a comprovação de esgotamento da via administrativa.

4. Exigir prévia tentativa administrativa como requisito essencial configura excesso de formalismo e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).

5. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a ausência de requerimento extrajudicial não inviabiliza a propositura de ações dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento da ação, sendo vedado ao magistrado extinguir o processo por ausência de interesse processual com base apenas na falta dessa providência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 17, 319, 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/11/2017; STJ, AgInt no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21/02/2022; TJMT, Ap. N.U 1012392-51.2023.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO DA SILVA MIRANDA contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito
ajuizada em face do BANCO BMG S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito ante à ausência de demonstração da pretensão resistida, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais (ID. 298407946), argumenta, em síntese, que a tentativa de solução administrativa não é requisito processual, sendo desnecessária a comprovação da pretensão resistida para o ajuizamento da ação judicial. Ainda, sustenta que a sentença recorrida violou o direito constitucional de acesso à justiça.

O banco apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 298408350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, cuida-se na origem de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito
ajuizada por FRANCISCO DA SILVA MIRANDA em face do BANCO BMG S/A, a fim de buscar a declaração de inexistência de débito relativo a descontos em seu benefício previdenciário, que teriam origem em contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, bem como a condenação da parte requerida à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após, o d. Juízo
a quo
intimou a parte para emendar o pleito inicial, com fito de trazer aos autos
“procuração com firma reconhecida, cópia atualizada do contrato objeto da lide (cartão de crédito consignado), cópias das faturas do referido cartão desde o início da contratação, a fim de demonstrar eventual ausência de utilização do serviço; ou, alternativamente, ou eventual negativa do requerido em fornecer a cópia dos documentos, além de trazer aos autos elementos que demonstrem de forma mínima o interesse de agir, baseado nas tentativas administrativas de solução do conflito”
(Id. 298407922).

Em atendimento, o autor juntou aos autos procuração física assinada, com reconhecimento de firma, substabelecimento assinado e documentos para comprovar sua hipossuficiência, além de requisitar a citação da nova demandada (ID. 298407941).

Com isso, calcado na inafastabilidade da jurisdição, pugnou pelo prosseguimento da demanda. Na sequência, deliberou o d. Magistrado singular.

É a sentença recorrida:

“(...)1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada por FRANCISCO DA SILVA MIRANDA contra BANCO BMG S.A., visando a declaração de inexistência de débito relativo a descontos em seu benefício previdenciário, que teriam origem em contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, bem como a condenação da parte requerida à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Narra o autor que é beneficiário de aposentadoria por idade, recebendo mensalmente o valor líquido de R$ 1.958,29, conforme comprovação anexada aos autos. Alega que, em sua folha de pagamento do INSS, passou a identificar descontos mensais no valor de R$ 176,76, sob a rubrica de cartão de crédito consignado (RCC), a partir de março de 2023, vinculados ao contrato de número 0053777110001. Sustenta que jamais contratou cartão de crédito junto à instituição financeira demandada, e que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, como já havia feito anteriormente, tendo inclusive recebido valores em sua conta corrente.

3. Relata que, ao buscar esclarecimentos junto ao banco requerido, foi informado de que se tratava de reserva de margem consignável para cartão de crédito, a qual estaria sendo debitada diretamente de seu benefício previdenciário, sem que houvesse redução do saldo devedor. Alega que a operação configuraria dívida impagável, pois os descontos mensais cobrem apenas juros e encargos financeiros, sem amortização do principal, o que perpetuaria a dívida por tempo indefinido.

4. Ao final, requer: (i) a inversão do ônus da prova; (ii) a declaração de inexistência do débito e cancelamento dos descontos; (iii) alternativamente, a revisão contratual com aplicação de juros simples de 2% ao mês; (iv) a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados, incluindo os que forem realizados no curso da demanda; (v) subsidiariamente, a restituição simples dos valores; (vi) em caso de reconhecimento do débito e não quitação da dívida, que o desconto seja parcelado, limitado à margem consignável; (vii) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com correção e juros;

5. Foi proferida decisão determinando a emenda da inicial para que o autor: a) demonstre o interesse de agir com elementos de tentativa de solução administrativa do conflito; b) junte cópia atualizada do contrato ou negativa do banco em fornecê-lo, além das faturas que comprovam a não utilização do cartão, além de procuração com reconhecimento de firma; c) junte histórico de créditos desde o início dos descontos; e d) apresente substabelecimento assinado, além de f) se manifestar sobre a ilegitimidade do Banco BMG S.A.

6. Em resposta, a parte autora apresentou manifestação requerendo a retificação do polo passivo, com a inclusão do BANCO MERCANTIL no polo passivo, anexou histórico de créditos do INSS, procuração com firma reconhecida. No entanto, não comprovou a tentativa extrajudicial de solução do conflito e também não anexou aos autos o contrato e as faturas.

(...)11. É certo que a parte autora deve fornecer as provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, bem como buscar a solução administrativa do conflito não caracteriza encargo demasiado, mas sim demonstra a boa-fé e cooperação do autor para resolução da controvérsia. Não se está aqui de forma alguma pretendendo suplantar a garantia da Inafastabilidade da Jurisdição (art.5o, XXXV, CF), nem tampouco que o jurisdicionado esgote todas as vias inimagináveis no sentido de resolver o conflito sem interferência do Estado. O que se exige da parte é a simples demonstração da necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a resolução da celeuma, que pode se consubstanciar, por exemplo, com o envio de e-mail ou ligação na ouvidoria da instituição.

(...)17. Desse modo, percebe-se que a parte autora não cumpriu o disposto no artigo 321, do CPC, tendo em vista que não comprovou o interesse de agir e a existência de pretensão resistida, por meio da tentativa de solução extrajudicial do conflito. Além disso, nota-se que o autor também não juntou cópia atualizada do contrato ou negativa do banco em fornecê-lo; ou apresentou extratos que demonstrem a não utilização do cartão, ou negativa do banco.

DISPOSITIVO:

18. Frente ao exposto, não tendo a autora cumprido o comando judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

19. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.

20. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor do autor, razão pela qual a referida verba deverá ficar sob a condição SUSPENSIVA de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3o, CPC/2015, pois a autora é beneficiária da gratuidade da justiça. (...)” (ID. 298407946)

Inconformado, o apelante pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

Pois bem.

Sem delongas, concluo que o presente
recurso deve ser

provido.

Inicialmente, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário haver interesse e legitimidade.

De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Isto é, cabe à parte demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil sob o ponto de vista prático, sendo também necessário que o procedimento escolhido seja adequado à situação deduzida.

Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.

O interesse de agir, ou interesse processual, tem previsão legal expressa (arts. 17, 19, 330, 337 e 485 do Código de Processo Civil) e se subdivide em interesse-utilidade e interesse-necessidade.

In casu,
está configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade: há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida; e há utilidade quando a tutela almejada é apta a proporcionar ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

O artigo 319 do CPC prevê que a petição inicial deve indicar:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. (...)”

Já o artigo 320 do mesmo
códex
dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Logo, inobstante a ausência de diligência do patrono da parte autora em dar o devido andamento ao feito, nos exatos termos da determinação judicial (ID. 298407922), entendo que a providência exigida pelo Juízo de 1a instância configura
excesso de formalismo
, uma vez que
não se mostra necessário o prévio requerimento administrativo,
pois este não constitui documento essencial ao processamento da ação, além de representar óbice ao acesso à Justiça.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a ausência do requerimento administrativo não inviabiliza o ajuizamento da ação. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido."(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017) (g. n.)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)(g. n.)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INC. IV DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA– EXCESSO DE FORMALISMO – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da ação por ausência de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça, mormente quando a inicial é instruída com cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecido pelo INSS, constando o endereço atualizado da parte.

2. A exigência de prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, do jurisdicionado, o seu constitucional direito de acesso à Justiça, configurando afronta ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Lei Maior, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.

3. O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo.

4. Recurso provido.” (N.U 1012392-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais.
” (N.U 1012378-67.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (g. n.)

Além do mais, condicionar o exercício do direito perseguido pela apelante ao prévio requerimento administrativo, com vistas à comprovação de tentativa de solução extrajudicial preliminar do conflito de interesses, representa suprimir da jurisdicionada o seu direito constitucional de acesso à Justiça.

Outrossim, destaca-se a aplicação, ao presente caso, do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou acesso à Justiça, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, mostra-se inviável a extinção do processo nos moldes proferidos pelo sentenciante.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO DA SILVA MIRANDA, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025